Tribunal: STF
Processo: ARE 1586994
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência legislativa. Telecomunicações. Estações Rádio Base. Taxa de licença e funcionamento. Impossibilidade de cobrança municipal. Acórdão recorrido em desarmonia com os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Município de Paranavaí contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para, “reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial referente à anulação dos lançamentos questionados e à impossibilidade de cobrança de novas taxas de fiscalização de funcionamento das torres e antenas de transmissão”.

    2. O agravante busca a reforma da decisão monocrática, alegando que “a taxa em questão não invade a competência da União, nem interfere na fiscalização do serviço de telefonia”.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode instituir taxa de fiscalização sobre instalações, infraestrutura e equipamentos vinculados a serviços de telecomunicações; e (ii) estabelecer se o acórdão recorrido observou as teses fixadas nos Temas nº 919 e nº 1.235 da Repercussão Geral do STF.

    III. Razões de decidir

    4. A mera reiteração de argumentos já analisados, sem inovação relevante, não é apta a modificar a decisão agravada.

    5. A Constituição da República atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações, o que inclui a disciplina e fiscalização do funcionamento de torres e antenas.

    6. O STF, no Tema nº 919, fixa que é inconstitucional a instituição, por Municípios, de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

    7. A competência municipal restringe-se à disciplina e fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, não abrangendo aspectos técnicos ou operacionais dos serviços de telecomunicações.

    8. A taxa instituída pelo Município, embora formalmente vinculada ao uso do solo, possui conteúdo material de fiscalização de infraestrutura e funcionamento de telecomunicações, caracterizando invasão da competência da União.

    9. O acórdão de origem afasta indevidamente a aplicação dos Temas nº 919 e nº 1.235, divergindo da jurisprudência consolidada do STF.

    10. A jurisprudência da Corte reafirma, de forma reiterada, a inconstitucionalidade de taxas municipais incidentes sobre estações rádio base e estruturas similares.

    11. Mantém-se a decisão que reconhece a invalidade da cobrança e a procedência do pedido inicial.

    IV. Dispositivo

    12. Agravo regimental ao qual se nega provimento.